Tribunal: TJSP
Processo: 3000572-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Fator de atualização monetária - FAM. Fase de cumprimento. Decisão que homologa os cálculos da contadoria e rejeita a impugnação. Planilhas que de fato se mostravam corretas, utilizando índice de atualização já referendado por esta E. Câmara no pedido de cumprimento formulado por uma das coautoras. Inexistência de incidência de juros sobre juros ou de ofensa à coisa

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Fator de atualização monetária - FAM. Fase de cumprimento. Decisão que homologa os cálculos da contadoria e rejeita a impugnação. Planilhas que de fato se mostravam corretas, utilizando índice de atualização já referendado por esta E. Câmara no pedido de cumprimento formulado por uma das coautoras. Inexistência de incidência de juros sobre juros ou de ofensa à coisa julgada. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.